Tribunal: TJMT
Processo: 1001718-66.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001718-66.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Exoneração, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WANDERSON CHARLES SILVA - CPF: 098.161.096-03 (ADVOGADO), JOAO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 492.638.896-00 (AGRAVANTE), GABRIELLA MENDONCA FERREIRA - CPF: 021.528.721-50 (AGRAVADO), LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 910.156.851-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXONERAÇÃO E REVISIONAL DE ALIMENTOS - PENSIONAMENTO PARA FILHA MAIOR - NECESSIDADE DE SE PERQUIRIR ACERCA DA CAPACIDADE DA ALIMENTANDA – MEDIDA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM – RECURSO DESPROVIDO.

Na ação de exoneração de alimentos fundada na maioridade da parte alimentada, compete a esta o ônus de provar, de forma robusta, que cessada a necessidade alimentar.

Com a maioridade cessa o dever de sustento decorrente do poder familiar, exige-se a prova de circunstância excepcional a justificar a manutenção do encargo.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1001718-66.2022.8.11.0000

AGRAVANTE
: JOAO FERREIRA DE SOUZA

AGRAVADO
: GABRIELLA MENDONCA FERREIRA

Processo referência: Ação de Exoneração de Alimentos no 1001336-71.2021.8.11.0012, da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina.

RELATÓRIO

Agravo interposto por JOAO FERREIRA DE SOUZA de decisão que, na Ação de Exoneração de Alimentos movida contra GABRIELLA MENDONCA FERREIRA, indeferiu o pedido de exoneração de alimentos pagos em favor da filha.

Em apertada síntese, afirma que a sua obrigação em prestar alimentos a filha cessou em razão da maioridade, porquanto conta atualmente com 25 anos de idade, sem comprovação da necessidade de receber os alimentos.

Aduz que passa por sérios problemas de saúde e graves dificuldades financeiras.

Ao final, postula, pelo provimento do recurso para que seja exonerado da obrigatoriedade de pagamento dos alimentos à agravada.

Liminar indeferida (Id. 117506466).

Sem contraminuta (Certidão – Id. 121609966).

Em parecer a d. Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar por ausência de interesse (Id. 124862680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Busca o agravante a suspensão da obrigatoriedade de pagamento dos alimentos à agravada.

Afirma que a sua obrigação em prestar alimentos a filha cessou em razão da maioridade, porquanto conta atualmente com 25 anos de idade, sem comprovação da necessidade de receber os alimentos.

Pois bem. Cessada a menoridade civil, também se encerra o dever de sustento do poder familiar e deixa o filho de ser destinatário de um direito alimentar por presunção de necessidade, mas inicia-se a exceção disposta na parte final do artigo 1.694 do CC, a de alimentos para atender às necessidades de educação do alimentado, porquanto a formação profissional da prole não termina com a maioridade.

A maioridade, portanto, muda a natureza da obrigação e assim, por se tratar de alimentos em razão do parentesco e não mais em virtude do poder familiar, o credor tem de comprovar sua necessidade e a possibilidade do devedor, sob pena de exoneração, já que os alimentos não podem servir como prêmio ao ócio, incentivo ao parasitismo, razão de não ser devidos, se quem os pretende, tem condições de trabalhar para seu sustento (art. 1.695 do CC).

A tendência é de que os alimentos perdurem até o filho estudante completar 24 anos de idade, razão por que não se justifica após esta idade ou a pretensão de frequentar curso de pós-graduação.

Vale registrar que, à época da propositura da ação de exoneração (27.08.2021), a filho, já contava com mais de
24 anos de idade
. Contudo saber, se ainda persiste a necessidade da manutenção da pensão alimentícia, é matéria que requer rigoroso exame das provas e ampla dilação probatória, o que escapa da via estreita do presente recurso.

Assim, somente após a instrução na origem – com o cotejo de ambas as partes, é que se poderá determinar, conforme o caso,
a
manutenção por tempo certo
ou
a exoneração dos alimentos
.

Nessa linha:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – FILHOS MAIORES – PENSÃO FIXADA EM 25% DOS RENDIMENTOS DO ALIMENTANTE – ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA – NÃO COMPROVAÇÃO NESTA FASE - DESNECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA -
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA IMPRESCINDÍVEL – RECURSO NÃO PROVIDO
. "O advento da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos, os quais passam a ter fundamento nas relações de parentesco, em que se exige a prova da necessidade do alimentado" (REsp 1587280/RS). Em cumprimento ao binômio necessidade-possibilidade, deve ser mantido o valor fixado no juízo de origem para a pensão alimentícia até que a instrução probatória forneça a segurança imprescindível para uma solução definitiva.
(N.U 1008467-07.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

E ainda:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, CPC. 1. A maioridade de um dos alimentandos pode justificar a exoneração da obrigação alimentar, posto não ser mais presumida a dependência econômica, mas não ocorre de forma automática, sendo necessária formação do contraditório. Inteligência da Súmula 358 do STJ. 2. A alteração da capacidade do alimentante pode levar à revisão dos alimentos arbitrados inicialmente, mas depende de análise específica do binômio que, além da capacidade do alimentante, deve compreender a necessidade do alimentando. 3. A mudança na situação financeira do agravante teria ocorrida em 2019, quando perdeu seu emprego em junho, mas retornou ao trabalho em setembro do mesmo ano e só ajuizou a demanda exoneratória e revisional em 2021, daí não configurada a urgência necessária a concessão da liminar. 4. Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2149769-19.2021.8.26.0000; Relator (a): Ademir Modesto de Souza; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Vinhedo - 2a Vara; Data do Julgamento: 15/03/2022; Data de Registro: 15/03/2022)

Agravo de instrumento. Processual. Família. Alimentos. Ação de exoneração. Recurso contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para afastar imediatamente a obrigação alimentícia do agravante. Não preenchimento dos requisitos do art. 300, caput, do CPC. Maioridade do alimentando que, por si só, não implica em exoneração automática dos alimentos. Inteligência da Súmula no 358 do STJ. Alimentos que foram mantido por esta C. Câmara há pouco mais de um ano. Agravante que, ademais, não demonstrou a ocorrência de qualquer modificação de suas condições financeiras. Decisão mantida. Recurso desprovido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2020513-86.2022.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Fernandópolis - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/03/2022; Data de Registro: 09/03/2022)

Agravo de instrumento. Ação de exoneração/revisão de alimentos. Indeferimento da tutela provisória de urgência para exonerar os alimentos. Inconformismo. Descabimento. Maioridade não implica na cessação automática da obrigação alimentar dos pais para com os filhos. Necessidade de aguardar o contraditório e a instrução processual. Decisão mantida. Agravo improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2257061-63.2021.8.26.0000; Relator (a): Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 12a Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 16/02/2022; Data de Registro: 17/02/2022)

Em consulta ao andamento processual na origem, se observa que já fora realizada audiência de conciliação, ofertada contestação e aguarda-se a impugnação para, em breve, ser julgada pelo mérito (Id.

69581545 e 71442455 – na origem).

Registra-se, porquanto oportuno, que ao ofertar contestação a alimentada juntou atestado de matrícula na UFMT – Campus Araguaia, no curso de FARMÁCIA, o que demonstra
a necessidade do encerramento da instrução
. Veja-se (Id. 71447946 – na origem):

Neste sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. A parte agravada demonstrou que, nada obstante tenha atingido a maioridade, encontra-se matriculada em curso superior que, embora público, exige deslocamento, fixação de residência e desembolso de despesas com sua subsistência em cidade que integra outra unidade da federação. 2. A carteira de trabalho da requerida/agravada não possui registro de emprego, corroborado a afirmação de que, em razão da frequência às aulas em período integral, não pode ela exercer atividade remunerada, senão a de estágio voluntário, sem prova de remuneração. Ademais, a precariedade desta forma de vínculo jurídico deve ser contextualizada para fins de exoneração de alimentos. 3. Considerando, pois, o fato de que os alimentos arbitrados judicialmente e submetidos a duas revisões, previram o valor para a hipótese de desemprego do alimentante, a possibilidade de acolhimento do pedido subsidiário de revisão depende, assim como a abordagem exauriente do pedido principal, de ampla cognição. 4. Recurso improvido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2077398-23.2022.8.26.0000; Relator (a): Ademir Modesto de Souza; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 3a. Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento: 13/04/2022; Data de Registro: 13/04/2022)

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022